Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714502-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS VALENTE SOARES AGRAVADO: GILMAR FERREIRA MENDES, RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, denota-se que após a interposição do presente recurso, dada em 09/05/2022, houve manifestação do agravante perante o Juízo de primeiro grau, em 12/05/2022, noticiando o pagamento integral do débito exequendo, e comprovando o depósito do valor faltante (R$ 176.161,57). Requesta, ao final, a extinção daquele feito executório, além de outros pedidos lá delineados (IDs 124473903 e 124473905). Diante disso e à inteligência do disciplinado pelos princípios da não surpresa e da cooperação (CPC, arts. 6o, 9o, 10, etc.), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE, diante da quitação integral da dívida exequenda informada na origem. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio poderá implicar no não conhecimento da pretensão reformatória à baila pela perda superveniente do interesse recursal ante os fatos novos acima sintetizados. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator